Tribunal: TJDFT
Processo: 0717100-03.2024.8.07.0005
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-28
Data de publicação: 2025-09-04

Ementa:
APELAÇÃO. PROCESSO CIVIL. CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. DANOS MATERIAIS E MORAIS. PASEP. TEMA 1150. PRESCRIÇÃO. PRAZO DECENAL. TERMO INICIAL. DATA DO SAQUE. TEORIA ACTIO NATA. ALEGAÇÕES SUBJETIVAS. INSEGURANÇA JURÍDICA. SENTENÇA MANTIDA.
1. O prazo prescricional das pretensões movidas em desfavor do Banco do Brasil S/A nas quais se discute eventual falha na gestão da conta do PASEP é decenal, iniciando-se na data em que o titular toma ciência, comprovadamente, dos desfalques efetuados na conta individual vinculada ao PASEP (Tema Repetitivo 1150 do STJ).
2. O termo inicial da contagem do referido prazo, à luz da teoria da actio nata, coincide, em regra, com o momento em que o titular da conta realiza o saque dos valores que lhe são devidos, pois é quando se percebe a suposta inconsistência entre o valor recebido e o que se entende devido.
3. Uma vez que a ação foi ajuizada mais de 19 (dezenove) anos após a realização do saque na conta individual vinculada ao PASEP, a sentença que reconheceu a ocorrência de prescrição deve ser mantida.
4. Apelação conhecida e não provida.